Tribunal: TJBA
Processo: 8007766-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007766-45.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANGELIA MARIA DE ALMEIDA CERQUEIRA

Advogado(s):MARINA BASILE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR SUSPEITA DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PACIENTE IDOSA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do contrato de beneficiária idosa, cancelado unilateralmente sob alegação de fraude em pedidos de reembolso, com restabelecimento das coberturas e manutenção do vínculo contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o cancelamento unilateral imediato de contrato de plano de saúde com base em suspeita de fraude, sem prévio procedimento administrativo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência diante do risco à saúde de beneficiária idosa em tratamento contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora não pode rescindir unilateralmente o contrato de plano de saúde sem instaurar procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

4. A mera existência de indícios de fraude demanda dilação probatória, sendo insuficiente, em cognição sumária, para justificar medida extrema de cancelamento contratual.

5. Aplica-se a presunção de boa-fé do consumidor, não sendo possível imputar-lhe conduta dolosa sem prova inequívoca de sua participação na irregularidade.

6. O cancelamento abrupto de contrato de trato sucessivo viola os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação a práticas abusivas.

7. O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre o interesse patrimonial da operadora, especialmente quando a beneficiária é idosa, portadora de comorbidades e com histórico de tratamento oncológico.

8. O perigo de dano é irreversível para a consumidora, enquanto o eventual prejuízo da operadora é de natureza patrimonial e reversível.

9. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano, o que justifica a manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A suspeita de fraude em contrato de plano de saúde não autoriza o cancelamento unilateral imediato sem prévia instauração de procedimento administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa. 2. O direito à saúde e à vida do consumidor, especialmente idoso e em tratamento contínuo, prevalece sobre o interesse patrimonial da operadora em sede de tutela de urgência. 3. A rescisão contratual baseada em indícios de fraude exige dilação probatória, sendo inadequada sua implementação em cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LV, e 196; CDC, arts. 51, IV e XI; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, AI nº 8060603-14.2025.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 11.03.2026; STJ, REsp nº 1.846.123/SP (Tema 1.082).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8007766-45.2026.8.05.
0000
, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, sendo Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e Agravada
Angelia Maria de Almeida Cerqueira
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso,
de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, em
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

03